Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DISSOLUTÓRIA PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFIRMADA OFENSA À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DE REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS, INICIALMENTE, APENAS EM DESFAVOR DA SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO. DISPOSITIVO EXEQUENDO QUE NÃO IMPÔS CONDENAÇÃO DIRETA AOS SÓCIOS REMANESCENTES DE PAGAMENTO DOS HAVERES APURADOS.

1. Não defluindo do dispositivo exequendo, que deve ser interpretado em consonância com a fundamentação expendida, condenação direta dos sócios remanescentes ao pagamento dos haveres apurados, nada há a reparar em decisão que, num primeiro momento, ordena que os atos constritivos se realizem apenas em desfavor da sociedade empresária em dissolução parcial.

2. Agravo de instrumento não provido.